Tribunal: TJMT
Processo: 1044397-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044397-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAHUAN ANGELO ARANTES - CPF: 043.214.261-46 (RECORRENTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. OVERBOOKING. ATRASO DE 9 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, em razão de preterição de embarque caracterizada por overbooking, que gerou atraso de 9 horas na chegada ao destino, agravada pela ausência de comunicação prévia e de assistência material adequada durante o período de espera no aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legislação aplicável ao transporte aéreo, se o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Brasileiro de Aeronáutica; (
ii
) se a preterição de embarque por overbooking configura falha na prestação de serviço capaz de gerar dano moral; e (
iii
) se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em caso de aparente antinomia entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica, prevalece o CDC por ser norma mais benéfica ao consumidor, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. O atraso de voo não gera dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento, como atraso superior a 4 horas somado à ausência de assistência material adequada, falta de informações claras ou perda de compromisso inadiável.

5. No caso, o atraso de 9 horas, somado à ausência de comunicação prévia sobre a alteração do voo e à falta de comprovação de assistência material adequada durante o período de espera, configura dano moral indenizável.

6. O quantum indenizatório deve atender às finalidades compensatória e pedagógica, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o quantum indenizatório para R$6.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. Em caso de aparente antinomia entre o CDC e o CBA, prevalece o CDC por ser norma mais benéfica ao consumidor. 2. A preterição de embarque por
overbooking
, que gera atraso superior a 4 horas, somada à ausência de comunicação prévia e de assistência material adequada, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o, 12, 14; CC,
arts
. 404, 407, 944; CBA, art. 229; Resolução ANAC 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.281.090/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 7/2/2012; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/08/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
703055/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1044397-73.2025.8.11.0001

Origem
: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrido
: RAHUAN ANGELO ARANTES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RAHUAN ANGELO ARANTES ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea para o trecho Guarulhos/SP - Cuiabá/MT com embarque programado para o dia 23/06/2025 às 08h30min e chegada prevista às 09h45min; b) ao tentar realizar o check-in eletrônico na noite anterior ao voo, não conseguiu concluir o procedimento; c) no dia do voo, foi informado que seu voo havia sido alterado sem qualquer aviso prévio; d) verificou que o voo originalmente contratado partiu normalmente, sendo a alteração exclusiva para sua reserva; e) foi reacomodado em outro voo com embarque somente às 17h00min e chegada ao destino final às 18h55min, sendo obrigado a aguardar mais de 8 horas no aeroporto. Requereu: a) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) o caso é típico de relação de consumo; b) a preterição do consumidor para embarque é fato incontroverso, pois a reclamada admitiu sua ocorrência em contestação; c) a conduta configura falha na prestação de serviço, autorizando a incidência do artigo 14 do CDC; d) o atraso de 9 horas para o consumidor chegar ao
destino final
, somado à ausência de assistência material adequada e de informações claras, caracteriza dano moral. Ao final proferiu
sentença
de procedência: a) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do CDC; b) a preterição de embarque não é vedada pela ANAC, desde que a companhia forneça os meios necessários para a realização da viagem; c) o atraso de voo, por si só, não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de circunstâncias agravantes; d) não houve comprovação de dano moral; e) a companhia prestou assistência material e disponibilizou voucher compensatório no valor de R$200,00; f) o valor da indenização é excessivo e deve ser reduzido; g) o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir do arbitramento da condenação. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar o dever de indenizar; b) subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório; c) alterar o termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 320871399
/PJe2
), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Relação de consumo.

Nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, configura-se relação de consumo quando o fornecedor presta serviço ou vende produto ao destinatário final, com o objetivo de obtenção de lucro.

Regra geral, a caracterização da relação de consumo decorre da aplicação da Teoria Finalista. Contudo, em situações excepcionais, admite-se a mitigação dessa teoria, permitindo a incidência do CDC mesmo quando a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, hipótese em que se aplica a Teoria Finalista Mitigada.

Neste sentido:

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)"

No caso em análise, trata-se de relação de consumo entre o passageiro e a companhia aérea, pois o autor adquiriu o serviço de transporte aéreo como destinatário final, enquadrando-se perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

Existe uma aparente antinomia de normas quanto à aplicação do CDC ou do CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica). Todavia, a antinomia é apenas aparente, devendo o magistrado observar, cumulativamente, tanto as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, quanto no Código Brasileiro de Aeronáutica, quando este for compatível com aquele.

Ou seja, em caso de antinomia em matérias específicas, prevalecerá o CDC em detrimento do CBA, visto que este último é mais antigo e foi editado anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988.

É pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE QUE ALEGA ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO NAS CERCANIAS DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE. CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. (...) 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica - que é anterior à CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva do consumidor -, deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte no seu desígnio de conferir especial proteção ao polo hipossuficiente da relação consumerista. Precedente do STF. 4. Recurso especial provido. (STJ// REsp n. 1.281.090/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2012,
DJe
de 15/3/2012)"

Portanto, aplica-se o CBA ao caso concreto, ressalvados os conflitos eventualmente existentes com as regras do CDC, que prevalecerão por serem mais benéficas ao consumidor.

Alteração do contrato por parte da companhia aérea.

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração ou resilição ocorrer por iniciativa do transportador.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderão ser superiores a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora (60 min) para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Para que a alteração seja legitima, é necessário que ambos os pressupostos sejam atendidos, quais sejam: informação com antecedência e limite máximo de alteração no horário do voo.

Caso não haja observância desses limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do valor já pago.

Essas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC:

"Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração. § 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte."

Nesse sentido:

"(...) 4. Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. Inexistindo provas da comunicação prévia acerca da alteração do voo, somado ainda à variação superior a 30 minutos para voos nacionais, fica caracterizada a conduta ilícita da companhia aérea. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

No caso em análise, conforme se verifica dos autos, o autor adquiriu passagem aérea para o trecho Guarulhos/SP - Cuiabá/MT com embarque programado para o dia 23/06/2025 às 08h30min e chegada prevista às 09h45min (ID 320871367
/PJe2).

Contudo, ao tentar realizar o check-in eletrônico na noite anterior ao voo, não conseguiu concluir o procedimento, sendo informado apenas no dia do voo que sua reserva havia sido alterada unilateralmente pela companhia aérea.

A parte reclamante foi reacomodada em outro voo com embarque somente às 17h00min e chegada ao
destino

final
às 18h55min, resultando em atraso de aproximadamente 9 horas em relação ao horário originalmente contratado.

A própria reclamada admite em sua contestação (ID 320871377
/PJe2
) que houve preterição do passageiro devido à capacidade da aeronave estar próxima ao limite máximo permitido, o que configura overbooking.

Não há nos autos qualquer comprovação de que a alteração tenha sido comunicada ao passageiro com a antecedência mínima de 72 horas, conforme exige a Resolução 400/2016 da ANAC. Além disso, a alteração do horário foi muito superior ao limite de 30 minutos permitido para voos domésticos.

Portanto, como o cancelamento e/ou a alteração do horário do voo não observou o limite legal permitido, fica caracterizada a falha na prestação de serviços.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, e determinação da autoridade competente.

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

No caso em análise, a companhia aérea alega que o voo enfrentou "problemáticas operacionais" e que a "capacidade da aeronave estava próxima ao limite máximo permitido", o que configura
overbooking
.

Tais alegações não caracterizam fortuito externo, mas sim fortuito interno, pois estão relacionadas à própria atividade da companhia aérea e à sua gestão operacional. O
overbooking
é uma prática comercial adotada pelas companhias aéreas que consiste na venda de um número de passagens superior à capacidade da aeronave, baseando-se na estatística de que alguns passageiros não comparecem para o embarque.

Quando essa prática resulta em preterição de passageiros, como no caso em análise, trata-se de risco inerente à atividade empresarial da companhia aérea, configurando fortuito interno que não afasta sua responsabilidade civil.

Portanto, considerando que o caso se trata de fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada pela conduta ilícita detectada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

"(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020)."

No mesmo sentido: STJ//
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG//, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

"(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros."

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

"(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis horas), somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configura dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, "não tendo o requerido comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e material". (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando o atraso de voo for superior a 4 horas e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com deficiência etc.

No caso em análise, o atraso foi de aproximadamente 9 horas, muito superior ao limite de 4 horas estabelecido pela legislação e jurisprudência. Além disso, a companhia aérea não comprovou ter prestado assistência material adequada ao passageiro durante o período de espera, nem ter fornecido informações claras e precisas sobre a alteração do voo.

Pelo contrário, conforme narrado na inicial, o autor só foi informado da alteração ao tentar realizar o check-in, sem qualquer aviso prévio ou justificativa por parte da companhia aérea.

A situação foi agravada pelo fato de que o voo originalmente contratado partiu normalmente, conforme comprovado pelo autor (ID 320871367
/PJe2
), o que demonstra que a alteração se deu exclusivamente em relação à sua reserva, possivelmente em decorrência de overbooking.

Tais circunstâncias extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, pois o passageiro foi submetido a transtornos significativos, com alteração unilateral de seu voo sem aviso prévio, tendo que aguardar por mais de 8 horas no aeroporto para embarcar em outro voo.

Portanto, está caracterizado o dano moral, sendo devida a indenização.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$10.000,00) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$6.000,00 (seis mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007914-15.2023.8

Atualização da
condenação.

A atualização monetária da condenação constitui medida imprescindível para preservar o valor real da obrigação, evitando que a inflação corroa o poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo. Conforme estabelece o artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, abrangendo juros, custas e honorários advocatícios.

Ademais, a incidência de juros moratórios representa a compensação pela indisponibilidade do capital durante o período em que o credor permanece privado de seu patrimônio. Esta determinação encontra respaldo no artigo 407 do Código Civil, que prevê que os juros de mora são devidos independentemente de alegação de prejuízo, constituindo forma de indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

No caso em análise, trata-se de relação contratual entre o passageiro e a companhia aérea, pois havia um contrato de transporte firmado entre as partes. Portanto, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, conforme entendimento pacificado do STJ.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (
EDcl
nos
EREsp
903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015,
DJe
de 11.06.2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)"

Considerando que a Taxa Selic é composta tanto de correção monetária como de juros de mora e tendo
em vista
que os referidos institutos às vezes possuem termo inicial di
stintos
, necessário definir como será aplicada a atualização da condenação no intervalo entre o Termo Inicial da correção monetária e dos juros de mora.

Vale destacar que a Taxa Selic não poderá incidir conjuntamente com juros moratórios e correção monetária, evitando assim bis in idem.

A propósito:

"(...) 8. Correção monetária devida desde quando os lucros cessantes eram esperados até o momento da citação, ponto a partir do qual a dívida será corrigida pela Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. (...) (STJ//
EDcl
no REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.)"

Portanto, considerando que o termo inicial da correção monetária do dano moral é a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e o termo inicial dos juros de mora em caso de ilícito contratual é a data da citação, deve-se aplicar apenas a Taxa Selic a partir da citação, deduzindo-se o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão, para não haver
bis in idem
.

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o
o
índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa". (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)"

Assim, a condenação deve ser atualizada pela Taxa Selic a partir da citação, por envolver ilícito contratual, devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão, para não haver bis in idem.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento tão somente para reduzir o quantum indenizatório para R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden

(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025